Tribunal: TJSP
Processo: 1006420-96.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de ressarcimento de danos - Alegada falha no fornecimento de energia elétrica – Segurados da autora que tiveram bens eletroeletrônicos avariados – Ação julgada procedente – Reponsabilidade objetiva da distribuidora de energia elétrica - Modalidade de responsabilidade civil que demanda demonstração do nexo de causalidade – Conclusão do nexo baseado em meras

Ementa:
APELAÇÃO – Ação regressiva de ressarcimento de danos - Alegada falha no fornecimento de energia elétrica – Segurados da autora que tiveram bens eletroeletrônicos avariados – Ação julgada procedente – Reponsabilidade objetiva da distribuidora de energia elétrica - Modalidade de responsabilidade civil que demanda demonstração do nexo de causalidade – Conclusão do nexo baseado em meras declarações lacônicas e destituídas de fundamentação técnica – Prova, ademais, produzida unilateralmente e ao arrepio do contraditório – Nexo de causalidade não demonstrado – Responsabilidade da apelante não comprovada – Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000865718
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1006420-96.2020.8.26.0068, da Comarca de
Barueri, em que é apelante ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006420-96.2020.8.26.0068 - Barueri - 2a Vara Cível - VOTO 42652
O/ AL / E /V / D
2/6
VOTO No: 42652
APEL.No: 1006420-96.2020.8.26.0068
COMARCA: BARUERI 2a VARA CÍVEL
APTE. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S.A.
APDA.: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
APELAÇÃO
Ação regressiva de ressarcimento de danos
- Alegada falha no fornecimento de energia elétrica
Segurados da autora que tiveram bens eletroeletrônicos
avariados Ação julgada procedente Reponsabilidade
objetiva da distribuidora de energia elétrica -
Modalidade de responsabilidade civil que demanda
demonstração do nexo de causalidade
Conclusão do
nexo
baseado
em
meras
declarações
lacônicas
e
destituídas de fundamentação técnica Prova, ademais,
produzida
unilateralmente
e
ao
arrepio
do
contraditório
Nexo de causalidade não demonstrado
Responsabilidade da apelante não comprovada Recurso
provido para julgar improcedente a ação.
Trata-se
de
recurso
de
apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006420-96.2020.8.26.0068 - Barueri - 2a Vara Cível - VOTO 42652
O/ AL / E /V / D
3/6
tirado contra a r. sentença de fls. 256/262, cujo
relatório fica adotado, proferida pela MMa. Juíza
de Direito Daniela Nudeliman Guiguet Leal que
julgou procedente ação regressiva de ressarcimento
de danos ajuizada pela apelada.
Sustenta a concessionária de energia
apelante, em síntese, a inocorrência de qualquer
ação ou omissão de sua parte no cenário dos fatos
narrados, negando qualquer falha no sistema elétrico na rede que serve os imóveis dos
segurados da apelada. Aduz que os documentos
juntados com a inicial não se prestam a comprovar
o nexo de causalidade entre os eventos e os danos
noticiados, sendo unilaterais. Destaca que pelo
fato dos segurados não se socorrerem do procedimento administrativo prévio, foi-lhe
obstada a inspeção nos equipamentos avariado,
discorrendo na sequência sobre a legislação do
setor.
Insurge-se
contra
os
critérios

de
atualização do valor condenatório. Transcrevendo
julgados que entende aplicáveis ao caso, pede o
provimento
do
recurso
com
o
julgamento
de
improcedência da ação ou, no caso desse não ser o
entendimento,
aguarda
a
fixação
dos
juros
moratórios a partir da citação (fls. 264/275).
Recurso tempestivo e respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006420-96.2020.8.26.0068 - Barueri - 2a Vara Cível - VOTO 42652
O/ AL / E /V / D
4/6
282/297), anotado o recolhimento das custas de
preparo a fls. 276/277.
É O RELATÓRIO.
O recurso, respeitada a convicção da
Ilustre Sentenciante, merece provimento.
Com
efeito,
cuida-se
de
ação
de
regresso ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
em face de ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S.A., objetivando o ressarcimento de
valores pagos a seus segurados, identificados a
fls. 02/03, em razão de danos a equipamentos
eletroeletrônicos
decorrentes
de
alegados
distúrbios elétricos de tensão.
Como se sabe a responsabilidade das
concessionárias
de
serviço
público,
incluindo
aquelas que atuam no ramo de distribuição de
energia elétrica, como a apelante, é de natureza
objetiva, na forma do artigo 37, § 6o da
Constituição e 14 da legislação consumerista.
Sendo a responsabilidade objetiva,
irrelevante
o
fator
subjetivo
atinente
à
culpabilidade do causador do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006420-96.2020.8.26.0068 - Barueri - 2a Vara Cível - VOTO 42652
O/ AL / E /V / D
5/6
Contudo, o nexo de causalidade constitui requisito intransponível à
caracterização também da chamada responsabilidade
objetiva, de tal sorte que ausente ou não
demonstrado o nexo de causalidade não há que se
falar em responsabilidade da concessionária em
relação aos danos suportados por seus usuários.
No
caso
vertente,
a
sentença
de
mérito se baseou exclusivamente em declarações
lacônicas,
que
formalmente
longe
estão
de
caracterizar laudos técnicos para reconhecer a
responsabilidade da apelante.
Afora a pobreza técnica das mencionadas declarações (fls.
51/53,
85/94),
militam em prol da sua imprestabilidade probatória
o fato de terem sido elaboradas unilateralmente,
ao arrepio do contraditório.
Cabe também destacar que o ônus da
prova desse pressuposto da responsabilidade civil
incumbia diretamente à seguradora apelada, por
força do disposto do artigo 373, I, do CPC.
A adoção na hipótese de uma inversão
do ônus importaria em determinar que a apelante
viesse a produzir prova de fato negativo, o que
não se se admite na sistemática da legislação
processual civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006420-96.2020.8.26.0068 - Barueri - 2a Vara Cível - VOTO 42652
O/ AL / E /V / D
6/6
Assim, inexistindo prova segura de
que a recorrente tenha concorrido para os danos
suportados pelos segurados da apelada, não há como
condená-la ao pagamento de qualquer indenização.
Nesse contexto, impõe-se a reforma da
sentença.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para JULGAR IMPROCEDENTE a ação, carreando-
se à autora o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do
valor da causa nos termos do artigo 85, § 2o do
CPC.
IRINEU FAVA
RELATOR